Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719171-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIEL FLORES RORIZ JUNIOR AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno Id. 18147702, no prazo legal. Admito o ingresso do Distrito Federal no polo passivo do recurso, em litisconsórcio com a autoridade impetrada. Anote-se e observe-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora